Tribunal: STF
Processo: ARE 1481068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 8):



“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINTUFRJ. REAJUSTE DE 3,17%. MP Nº 2.225-45/2001. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



1. Agravo de instrumento contra decisão que determina a remessa dos autos à contadoria, ressaltando a necessidade de dedução de valores já pagos sob a rubrica “VANTAGEM ADMINIST. 3,17%”, entre dezembro/2002 e dezembro/2006, assim como sob a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” decorrentes da aplicação do reajuste de 3,17%”. 



2. O título executivo judicial é originário da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, a qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos. 



3. Possibilidade de compensação relativa a valores pagos indevidamente, em desacordo com o limite temporal previsto na MP 2.225-45/01, ainda que tal pagamento tenha se dado em virtude de cumprimento de decisão judicial. 



4. Não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores. Precedentes STJ: 3ª Seção, MS 11767, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1.2.2019; STJ, 2ª Turma, REsp 1710581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2018. TRF2: 5ª Turma Especializada, AC 5009749-26.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Julgado em 14.9.2021; 5ª Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 29.10.2019. 



5. As teses firmadas nos temas 475 e 476, ambas do STJ, são distintas do caso em análise, eis que aplicam-se às execuções que envolvem o reajuste de 28,86% e visam a impedir sua compensação com outros benefícios previstos em leis diversas, enquanto que a presente compensação se refere à mesma rubrica, não havendo qualquer ilegalidade. 



6. Inexiste a alegada decadência administrativa, eis que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente. 



7. Agravo de instrumento não provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 8, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput, LIV, LV, XXXVI; 37, X; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal. 



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 16):



    “O acórdão ora guerreado, viola gravemente o contido nos artigos 1°, III e 100, §1° da Constitucional, uma vez os valores recebidos pelos substituídos a título de 3,17%, trata-se de verbas alimentares, desta forma a diferença dos valores apurada pela Autarquia ora Recorrida não podem ser objeto de compensação visto que se trata de verbas incompensáveis e recebidas através de decisão judicial transitada em julgado.” 



     Aduz-se que (eDOC 12, p. 22):



    “Em homenagem aos princípios constitucionais já consagrados, está elencado no caso em comento, a violação ao princípio do fato consumado. 



    Este é um caso em que a inércia da Administração na defesa judicial de seus interesses consolidou decisão judicial imutável, não sendo passível a compensação pretendida pela Administração Pública após o decurso de mais de 10 anos de sua incorporação em folha de pagamento. 



    O acórdão recorrido viola completamente a segurança jurídica contida no artigo 5° inciso XXXVI da CRFB, pois não há como autorizar a compensação de valores que vem sendo pagos há mais de 10 anos, sem qualquer admoestação da Administração Pública, e que já se consolidaram no patrimônio jurídico dos substituídos. 



    Portanto, merece ser reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da segurança jurídica e ao fato consumado, no caso vertente, dada a inércia da administração pública, sendo reformado o acórdão para afastar a compensação acolhida, com o retorno dos autos ao juízo de 1°. Grau.” 



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região negou seguimento ao recurso, no que concerne às alegadas ofensas aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, à luz dos temas 339 e 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, ao entendimento de que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 282 (eDOC 16, p. 12-16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, verifico que em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 339 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Dessa forma, considerando que a Vice-Presidência do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral, deixo de conhecer do recurso nesta parte.



    Quanto ao mais, verifica-se que a Corte de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, p. 3-6):



    “Conforme consta do relatório, cuida-se de agravo de instrumento, atribuído a minha relatoria por prevenção, interposto por MARCIA ALVES KNAUER DA SILVA, MARCIA DE SOUZA GONCALVES GOMES DA SILVA, NELMA MOREIRA, PAULO VEIGA DA TRINDADE, PEDRO LUIZ SUEVO e SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCACAO DA U.F.DO RIO DE JANEIRO, figurando como agravada a UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0009776-35.2012.4.02.5101, determina o retorno dos autos à Contadoria para apuração do efetivo importe devido, com base no título judicial formado na ação coletiva 99.0063635-0, com abatimento dos pagamentos administrativos sob a rubrica “VANTAGEM ADMINIST. 3,17%”, entre dezembro/2002 e dezembro/2006, assim como sob a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” decorrentes da aplicação do reajuste de 3,17%”.



    (...)



    No que concerne à compensação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores.



    (...)



    Analisando o caso concreto, chega-se à conclusão de que é possível a compensação relativa a valores pagos indevidamente, em desacordo com o limite temporal previsto na MP 2.225-45/01, ainda que tal pagamento tenha se dado em virtude de cumprimento de decisão judicial. 



    As teses firmadas nos temas 475 e 476, ambas do STJ, são distintas do caso em análise, eis que aplicam-se às execuções que envolvem o reajuste de 28,86% e visam a impedir sua compensação com outros benefícios previstos em leis diversas, enquanto que a presente compensação se refere à mesma rubrica, não havendo qualquer ilegalidade. 



    A alegação de decadência administrativa, por sua vez, não procede, eis que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente. 



    Diante de tais premissas, deve ser mantida a decisão que determinou a remessa dos autos ao Contador para a dedução dos valores pagos administrativamente com os valores cobrados na execução, sob pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito dos servidores. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 



    Como se depreende desses fundamentos, a discussão refente à possibilidade, ou não, de compensação dos valores já pagos aos exequentes, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional (Medidas Provisórias 2.225/2001 e 2.150/2001), de modo que possível ofensa à constituição federal, se existente, se verificaria de forma indireta ou reflexa. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria, ainda, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CÁLCULO CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido: ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010 (...).” (ARE 768.410-AgR, Rel. Min. Luiz Lux, Primeira Turma, DJe 25.11.2004).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Liquidação de sentença. 4. Alegada contrariedade à coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 5. Necessidade de análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Majorado, em 20%, o valor da verba honorária. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.081.099-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



     Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes, confiram-se as decisões monocráticas: ARE 1.364.059/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.2.2022; ARE 1.464.936/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31.10.2023 e ARE 1.429.001/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.4.2023.



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ante o exposto, não conheço do recurso, no que concerne à alegada violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto ao que remanesce, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente